Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723470-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KARLLA LIDIANNE SIQUEIRA SOUZA RECORRIDA: MARIA DO CARMO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, de forma que a penhora de percentual que assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência é plenamente cabível 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte do salário da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial. 4. O saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é absolutamente impenhorável. Atualmente, a jurisprudência tem mitigado esta regra para admitir a constrição apenas em casos de débito alimentício, o que não se enquadra no caso em análise, sendo indevida a penhora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser reconhecida a absoluta impenhorabilidade dos valores bloqueados, porquanto recebe salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, aproximadamente, o que colocaria em risco a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em tela, conforme informação trazida no ID 184024663, a executada recebeu a quantia de R$ 2.325,04 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) a título de salário. As medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível o deferimento da penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais da agravada a fim de viabilizar o adimplemento da dívida, sem caracterizar prejuízo à subsistência do devedor” (ID 63708385). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Na hipótese, comprovou-se que o agravado envidou todos os esforços para localizar bens passíveis de constrição, sendo infrutíferas as tentativas (...), de modo que não se afigura incorreta a determinação da Corte de origem de reduzir o percentual penhorável (...) do salário líquido, até o limite da execução, permitindo-se ao credor receber o valor exequendo, sem prejuízo à dignidade pessoal do devedor. Incidência da Súmula 83 do STJ" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 24/5/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.936.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027